Tribunal: TJMT
Processo: 1046826-10.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046826-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN MAX DA SILVA NUNES - CPF: 034.290.651-86 (RECORRIDO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso apenas para minorar os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil) reais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor entre os dias 24/11/2025 e 26/11/2025. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, atribui a interrupção a defeito técnico no ramal de ligação e a condições climáticas severas, além de alegar observância do prazo regulatório. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide a legislação consumerista na hipótese, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4.

A parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas, mediante documentos e registros acostados aos autos.

5.

A concessionária não produziu prova suficiente de que a interrupção decorreu de defeito técnico no ramal de ligação ou de circunstâncias excepcionais aptas a afastar sua responsabilidade.

6.

Telas sistêmicas constituem meio de prova admissível apenas quando corroboradas por outros elementos probatórios que lhes confiram credibilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da TRU.

7.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação normal em área urbana, prazo extrapolado pela concessionária no caso concreto.

8.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

9.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante das Turmas Recursais acerca da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público por interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade da suspensão do serviço quando demonstrada pelo consumidor a interrupção do fornecimento.

2.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para comprovar fato impeditivo da responsabilidade da concessionária.

3.

A extrapolação do prazo previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa.

5.

O quantum indenizatório deve atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 932, IV, “a”, 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, § 3º, 26, 40, 362 e 367.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da TRU; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 22.02.2017; TJMT, N.U 1055320-95.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22.01.2025; TJMT, N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.05.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′
Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)
.
′′

2.

Pretende pelo presente expediente recursal o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, defeito no ramal de ligação, condições climáticas severas e observância do prazo regulatório.
Ao final, requer reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

3.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela recorrente.

4.

Consta na petição inicial que o Reclamante
é titular da unidade consumidora 6/410121-8 e que, no dia
24/11/2025
, por volta das 18h15, após intervenção técnica de prepostos da Reclamada a iluminação da rua e o fornecimento de energia elétrica de sua residência foram interrompidos. Narra que a residência do Autor permaneceu mais de 48 horas sem energia elétrica, tendo sido o serviço restabelecido na data de
26/11/2025
.

5.

No mérito, constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (suspensão do serviço) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

Nesse enfoque, tendo a parte recorrida/reclamante comprovado a ocorrência da suspensão dos serviços (24 à 26/11/2025 – ids. 357789367 / 357789371 / 357789372 / 357789376 / 357789379) – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado.

7.

Em sede de contestação a reclamada alegou que a falha verificada não decorreu de desídia ou inércia da concessionária, mas de defeito técnico localizado no ramal de ligação
.

8.

Ocorre, todavia, que referido elemento de prova não se sustenta para o fim de alcançar a pretensão formulada pela parte recorrente. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

9.

Ainda que as telas sistêmicas possam ser utilizadas como elemento de prova, é impositivo que com elas coexistam outros elementos ou circunstâncias que lhes emprestem credibilidade, o que na hipótese dos autos não se verifica.

10.

Importa, pois, registrar o fato de que acerca da caracterização das telas sistêmicas como meio de prova, esta Turma Recursal já fixou entendimento acerca da sua possibilidade, todavia, sendo impositivo a existência de outros elementos a lhes emprestar credibilidade. Nesse sentido é a Súmula nº 34 da TRU:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

11.

A resolução 1000/21 da Aneel ainda dispõe
“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;
IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
”.
Nesse sentido, se tratando de residência localizada em área urbana, foram extrapoladas as 24 horas previstas no artigo 362 da Resolução nº 1.000 da ANEEL. Cito:

(N.U 1055320-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

12.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DAS RAZÕES TÉCNICAS (AUTO RELIGAÇÃO).
DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).
Embora a auto religação (ligação à revelia) seja uma razão técnica que autorize uma nova suspensão no fornecimento de energia elétrica, o ônus da prova da auto religação é da concessionária.
A existência de leituras do consumo posteriores, bem como o pagamento das faturas mensais, evidencia a inexistência de irregularidade técnica nas instalações. As partes não divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. A parte reclamada argumentou que a suspensão realizada em 4/10/2024 (ID 266042762/PJe2) foi realizada por razões técnicas e de segurança, diante da auto religação (ligação à revelia) ocorrida depois de 28/2/2024. Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há qualquer indício de que a parte reclamante tenha realizado a auto religação da unidade consumidora e que foi legítima a nova suspensão (art. 367 da Resolução 1.000/2021 da ANELL). Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de comprovar a irregularidade de questões técnicas e de segurança. Além disso, com base nos relatórios apresentados no ID 266042760/PJe2, emitidos pela própria parte reclamada, observa-se que no lapso posterior à suposta auto religação as leituras eram feitas normalmente, com o correspondente pagamento das faturas mensais, enfraquecendo a tese da parte reclamada de que houve religação à revelia da unidade consumidora da parte reclamante. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, não havendo indícios da auto religação, conclui-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada.
2. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa (N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).
3. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia, a indenização arbitrada na sentença em R$ 4.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
4. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé (N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024). A alegação de que houve alteração da verdade pela parte reclamante não se encontra comprovada, uma vez que restou demonstrado o ato ilícito cometido pela parte reclamada.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1070821-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)
grifei

13.

Confere-se ainda do valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte ofendida, respectivamente.

14.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

17.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, CPC).

18.

Intimem-se.

19.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

20.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026